Tribunal: TJPA
Processo: 0006659-79.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006659-79.2016.8.14.0040

APELANTE: WILSON BARROS DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário.

2. Compete à parte interessada o ônus da prova da irregularidade do ato administrativo praticado, devendo lhe serem assegurados todos os meios de prova admitidos em juízo.

3. Diante da discussão da legalidade de ato administrativo, incabível a realização de julgamento antecipado da lide sem a produção das provas apontadas como suficientes e necessárias para demonstração de sua ilegalidade, sob pena de cerceamento de defesa do interessado.

4. A negativa de produção de prova testemunhal, diante de fato passível de ser provado por este meio, constitui cerceamento de defesa em relação à parte que a requereu.

5 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7126099, por meio da qual conheci e dei provimento, anulando a sentença proferida e determinando a retomada do julgamento do feito, de forma que seja oportunizada às partes a produção das provas que entendam necessárias ao deslinde da causa.

Inconformado, o agravante alega em síntese “
da ausência de cerceamento de defesa e princípio do livre convencimento do juízo”.

Pontua ainda sobre a inexistência de vícios capazes de macular a legalidade do ato administrativo.

Ante esses argumentos, requer que o recurso seja conhecido, uma vez que preenche os pressupostos recursais e, no mérito, provido, a fim de que seja cassada a decisão monocrática guerreada.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8138541.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia objeto da demanda está relacionada à presença de responsabilidade do Município de Parauapebas, diante da autuação do agravado e apreensão do seu veículo pela suposta prática de transporte irregular de passageiros.

Conforme muito bem sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrios, os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário.

Segundo Gabriel Lino de Paula Pires (Manual de Direito Administrativo - Ed. 2019. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019):

Iniciemos pela
presunção de legitimidade, atributo que sintetiza a ideia segundo a qual os atos administrativos se presumem legítimos até prova em contrário
, o que autoriza em consequência sua imediata execução.

Assim,
enquanto não sobrevier pronunciamento de nulidade dos atos administrativos, eles são tidos como válidos, irradiando todos os seus efeitos em relação aos particulares
e à própria Administração Pública.

(...)

Evidentemente
, trata-se de presunção relativa ou juris tantum. Isto é, trata-se de presunção que pode ser afastada mediante prova em contrário sentido.

Ao cidadão interessado ou eventualmente atingido pelo ato é facultado contestar sua validade, mas o ônus de demonstrar as inverdades, os vícios ou defeitos legais incumbe a ele próprio. Se o cidadão atingir o objetivo de demonstrá-los, poderá obter a invalidação do ato. Fora disso, persiste a presunção de legalidade do ato e subsiste o próprio ato em sua existência plena.

É evidente que se deve ter em conta que
a presunção de legitimidade foi instituída para dar guarida à atuação cotidiana da Administração, concedendo-lhe agilidade e autonomia. Não se trata, porém, de impedir ou obstar o controle de legalidade dos atos da Administração:

A presunção de regularidade do ato administrativo não foi instituída como solução para reduzir o controle jurisdicional.
Não se destina a imunizar o ato administrativo ao controle do Poder Judiciário.
A sua função se restringe ao limite do relacionamento em face do particular. Trata-se de tornar desnecessário ao Estado-Administração recorrer ao Poder Judiciário para obter eficácia para os atos praticados.

A presunção de regularidade impõe ao particular insurgir-se contra o ato administrativo, quando reputar que ele padece de algum defeito. A pretensão do particular destina-se a obter um provimento jurisdicional desconstitutivo do ato administrativo ou mandamental em face da autoridade administrativa. Dentro dos limites do controle jurisdicional, o conhecimento da pretensão do particular faz-se amplamente pelo Poder Judiciário. Os defeitos da atividade administrativa não são acobertáveis por meio da presunção de legitimidade dos seus atos.

Ora, se diante da presunção de legitimidade do ato administrativo o particular que queira o desconstituir tem o ônus de provar sua invalidade, devem lhe ser facultados os instrumentos por meio dos quais possa demonstrar a presença de elementos caracterizadores de sua ilegalidade, sob pena de não observância do devido processo legal.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para quem:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL
. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 12.101/2009 PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário.

2. A despeito do deferimento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à recorrente pela Administração Pública,
as instâncias judiciais ordinárias atestaram o não preenchimento dos requisitos para o deferimento da certificação necessária ao gozo do benefício fiscal de imunidade tributária, de modo que restou afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo, hipótese plenamente possível em razão da sujeição dos atos administrativos ao controle judicial, sobretudo no aspecto da legalidade.

(...)

5. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) (destaca-se)

No caso dos autos, o agravado foi autuado e teve seu veículo apreendido sob a acusação de estar realizando transporte irregular de passageiros, fato este contestado em sua petição inicial e em relação ao qual pugnou pela produção de provas nos autos, inclusive de natureza testemunhal.

Dessa forma, considerando que a controvérsia da presente lide passa pela legalidade do ato administrativo praticado pelo Município de Parauapebas, cabendo ao agravado o ônus de comprovar suas alegações, no sentido da ilegalidade da autuação realizada, aduzindo que não estaria realizando o transporte irregular de passageiros, deve lhe ser oportunizada em juízo a possibilidade da produção das provas que entender necessárias, inclusive por meio de depoimentos testemunhais em audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso dos autos, considerando que controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo praticado passa pela comprovação de estar ou não o autor realizando transporte irregular de passageiros, tendo pugnado este pela produção de provas para comprovar suas alegações, verifica-se que a lide não se encontrava pronta para julgamento quando proferida a sentença, pois não oportunizada à parte autora a produção da prova constitutiva de seu direito.

Resta constatado, portanto, o cerceamento de defesa na instrução processual, ao não se oportunizar a parte agravada o direito de produção das provas necessárias à desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo praticado contra si.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PECULIARIDADE RELEVANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE COGNITIVA. PROVIMENTO.

1. Ante a ocorrência de peculiaridade relevante dependente de mais acurada investigação, em sede instrutória, tem-se claro o cerceamento de defesa sofrido pelo recorrente, com o julgamento antecipado da lide.

2. Consoante entendimento desta Corte,
não se pode julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial, sob a argumentação de que o réu não logrou provar suas alegações, caso o juiz haja julgado antecipadamente a lide, não oportunizando ao réu a produção das provas em relação as quais este manifestou prévio interesse em produzir.

3. Imprescindível a intimação das partes quanto à decisão intraprocessual de julgar o pleito antecipadamente.

4. Recurso Especial conhecido e provido para cassar a decisão que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas, reabrindo-se, assim, a instrução processual.

(STJ - REsp: 965787 PE 2007/0152379-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/10/2007 p. 366) (destaca-se)

Dessa forma, considerando-se que compete ao autor a produção das provas constitutivas de seu direito, não lhe tendo sido oportunizada apresentação de testemunhas que poderiam comprovar sua alegação, de que não estaria realizando transporte irregular de passageiros, com possibilidade de desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo praticado, resta configurado o cerceamento de defesa na instrução processual.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022